Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-90.2019.8.11.0098
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO. PREVIDENCIÁRIO. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DA SEGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Constatada a incapacidade parcial e permanente da segurada, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. 2- Diante dos elementos presentes nos autos, a análise das condições pessoais e sociais da segurada, como o fato de possuir ensino superior completo e ter 54 anos de idade, além do laudo pericial (id. 208059658), que indica incapacidade apenas para atividades que exijam esforço intenso, conclui-se pela adequação da concessão de auxílio-doença, e não aposentadoria por invalidez. 3- A incapacidade parcial e temporária, conforme constatada, não inviabiliza completamente o exercício de atividades laborais que não exijam esforço físico significativo, possibilitando a segurada a busca de readequação profissional ou atividades compatíveis com suas limitações. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000365-90.2019.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MONICA APARECIDA LEAL PERES - CPF: 751.971.896-49 (APELANTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI - CNPJ: 03.381.077/0001-47 (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024